Tribunal: TJBA
Processo: 8034209-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034209-98.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REJANE BURITY e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA, FABIO RIVELLI, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

APELADO: FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO SALVADOR NORTE SHOPPING e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, FABIO RIVELLI, MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER DURANTE CORRIDA POR APLICATIVO (MOTOTÁXI). POÇA DE ÓLEO SEM SINALIZAÇÃO. FRATURA GRAVE COM NECESSIDADE DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. EXCLUDENTE DO ART. 14, §3º, CDC NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCLUSÃO DO SHOPPING NA CONDENAÇÃO. APELO DA 99 DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. e por Rejane Burity contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 20.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n.º 8034209-98.2024.8.05.0001, reconheceu a responsabilidade da plataforma de transporte pelo acidente ocorrido em estacionamento de shopping center, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral, afastando a responsabilidade do shopping e fixando o quantum indenizatório em valor inferior ao pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (a) Verificação da legitimidade passiva e da responsabilidade da plataforma de transporte por aplicativo diante da alegação de fato exclusivo de terceiro; (b) Análise da responsabilidade do shopping center por falha na segurança e manutenção do estacionamento; (c) Adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento e suas repercussões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, incide o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma de transporte integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7.º, parágrafo único, e 25, § 1.º, do CDC. A alegação de fato exclusivo de terceiro não restou comprovada de forma apta a romper o nexo causal, sobretudo diante do risco inerente à atividade de transporte e da proteção ampliada conferida ao consumidor.

4. Comprovada a existência de substância escorregadia (óleo) em rampa do estacionamento, sem adequada sinalização ou isolamento, resta evidenciada falha na prestação do serviço também por parte do shopping center, que possui dever objetivo de segurança nas áreas comuns destinadas à circulação de consumidores.

5. A lesão sofrida — fratura com necessidade de intervenção cirúrgica e tratamento subsequente — ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a majoração do quantum indenizatório, à luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. Valor fixado em R$ 20.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

6. Reconhecida a responsabilidade solidária dos fornecedores, impõe-se a inclusão do shopping na condenação, no mesmo montante arbitrado.

IV. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DA 99 DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 20.000,00. INCLUSÃO DO SHOPPING NA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s

Apelaç
ões Simultâneas

n.º
8034209-98.2024.8.05.0001
,
em que figura
m
como Apelante
s e Apelados

Rejane Burity, Fundo de Promoções Coletivas do Salvador Norte Shopping e 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo da Autora e
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Ré
99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11